Tribunal: TJBA
Processo: 8032003-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032003-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. M. F. e outros

Advogado(s)
:
TAMIRES BATISTA ROCHA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE AUTISMO. MULTIDISCIPLINARIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PSICOPEDAGOGIA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH, representado por sua genitora, visando o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica especializada próxima à residência.

2. Decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Simões Filho, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora a autorização e custeio integral do tratamento, compreendendo diversas terapias e o acompanhamento por assistente terapêutico.

3. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., sustentando a regularidade do atendimento prestado, a natureza não médica de alguns procedimentos e a ausência de previsão contratual e no Rol da ANS quanto ao assistente terapêutico.

4. Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso, para exclusão do dever de custeio do assistente terapêutico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive fora da rede credenciada; (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura quanto ao assistente terapêutico em tais casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde, de natureza fundamental, impõe às operadoras de plano de saúde o dever de assegurar o tratamento adequado prescrito por profissional habilitado, sobretudo em casos de patologias graves como o TEA.

7. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, alterada em 2022, prevê a obrigatoriedade de cobertura de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para tratamento de transtornos do desenvolvimento, incluindo TEA, vedando a limitação de sessões e a interferência na terapêutica indicada.

8. A psicopedagogia, embora vinculada também à educação, é reconhecida como campo interdisciplinar da saúde, possuindo cobertura obrigatória quando realizada em ambiente clínico.

9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de tratamento fora da rede credenciada, com ônus da operadora, quando ausente prestador habilitado ou suficiente para atender à periodicidade prescrita (Resolução ANS nº 566/22, art. 4º).

10. Por outro lado, o assistente terapêutico, figura geralmente vinculada ao ambiente escolar e sem exigência de formação técnica na área da saúde, não se insere no rol de serviços de cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo sua assistência garantida por políticas públicas educacionais, conforme as Leis nºs 9.394/96, 13.146/2015 e 12.764/2012.

11. A manutenção da tutela, com exceção do custeio do assistente terapêutico, preserva a eficácia do tratamento multidisciplinar indicado e respeita os limites contratuais e legais da cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o dever da operadora de custear o assistente terapêutico, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “É legítima a imposição à operadora de plano de saúde do custeio integral do tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica, mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente prestador habilitado ou suficiente, excetuando-se o acompanhamento por assistente terapêutico, cuja cobertura não integra o objeto contratual dos planos de saúde”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e IV; 51, IV;

Constituição Federal, art. 196;

Resolução Normativa ANS nº 465/2021 (alterada);

Resolução ANS nº 566/22, art. 4º;

Leis nº 9.394/96, 12.764/2012 e 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, AgInt no REsp 1945677/CE, AgInt no AREsp 2335924/MT;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8032003-80.2025.8.05.0000
, tendo como
agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

e agravad
o
A.M.F.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .